Tribunal: TJSP
Processo: 0020345-55.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Administração judicial
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Conflito de competência – Ação para nomeação de administrador provisório de igreja evangélica – Remessa do feito à Vara especializada empresarial – Descabimento – Igreja evangélica assemelhada à associação civil e normatizada pela Parte Geral, Livro I, Título II, Capítulo II do CC em seu artigo 44, IV – Matéria que não compõe o rol taxativo do art. 2o da Res. no 763/16 do c. Órgão Especial –

Ementa:
Conflito de competência – Ação para nomeação de administrador provisório de igreja evangélica – Remessa do feito à Vara especializada empresarial – Descabimento – Igreja evangélica assemelhada à associação civil e normatizada pela Parte Geral, Livro I, Título II, Capítulo II do CC em seu artigo 44, IV – Matéria que não compõe o rol taxativo do art. 2o da Res. no 763/16 do c. Órgão Especial – Escopo da especialização da Justiça que não se coaduna com indiscriminada ampliação de seu espectro de competência – Necessidade de se observar a simetria da matéria afeta às Varas Empresariais com as atribuições das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, previstas no art. 6o da Res. 623/13 desta c. Corte – Precedentes – Conflito acolhido – Competência do suscitado (4a Vara Cível da Comarca do Foro Regional de São Miguel Paulista).